Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703641-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DARIO DARINO DE SOUZA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE PENSÃO E PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO. DECADÊNCIA. TEMA 359 DO STF. AMPLA DEFESA. 1. Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Tema 359 do STF. 2. As causas decididas em sede de repercussão geral no STF possuem efeito vinculante, devendo a Administração Pública seguir a tese definida. 3. Negou-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, caput, 3o, inciso III, e 38, todos da Lei 9.784/99, diante da inobservância do contraditório e da ampla defesa. Assevera que não houve qualquer procedimento administrativo, sendo simplesmente implementado o corte remuneratório. Aduz que não se pode ampliar o efeito vinculante do RE 602.584/DF para a Administração Pública sem a observância de lei prévia autorizativa, conforme o princípio da legalidade; c) artigos 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99; 21, 23 e 24, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alegando que, embora vedada, o posicionamento do órgão administrativo promove a aplicação retroativa de nova interpretação da norma legislativa, fazendo retroagir a orientação adotada a casos antigos e direito já assegurado. Acrescenta que a decisão administrativa que decrete a invalidação de ato ou promova nova orientação à norma deve ser prolatada de forma proporcional e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos perdas que sejam excessivas; d) artigo 54 da Lei 9.784, sustentando que a desconstituição discutida no presente caso está protegida pelo instituto da decadência administrativa, aplicável à Administração Pública em geral, já que se pretende revisar valores que são pagos desde 1998; e) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que a retenção de parcelas gera enriquecimento sem causa da Administração em prejuízo da recorrente. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa administrativa, da legalidade, da segurança jurídica e da publicidade dos atos administrativos, bem como em razão da ausência de fundamentação. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. De início, no que se refere ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional O apelo não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 2o, caput, e parágrafo único, inciso XIII, 3o, inciso III, 38, e 54, todos da Lei 9.784/99, 21, 23 e 24, todos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 884 do Código Civil, uma vez que a questão controvertida foi enfrentada à luz de fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). No aspecto, confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABATE-TETO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5O DA LEI N. 11.960/09 QUE ESTABELECEU A TAXA REFERENCIAL (TR) - E NÃO O IPCA - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (RE N. 870.947/SE). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM VIA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 535 DO CPC), POSTO QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. ...... IV - A questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. V - Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. VI - Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, desnecessária a aplicação do disposto no art. 1.036 do CPC/2015 VII - Recurso especial improvido. (REsp 1.757.744/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/2/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1754263/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/8/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. III - Ante o exposto, INADMITO o recursos especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023